Tribunal: TJDFT
Processo: 0748138-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748138-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIC TAC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO VALPORTO PALAZZO, FRANCISCA ELIETE SIQUEIRA CORDEIRO, RODRIGO BRUNO CORDEIRO PALAZZO, VICTOR CORDEIRO PALAZZO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em sede de contrarrazões (ID no 21642811). Publique-se. Brasília, DF, em 21 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator